Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717475-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BELA ALVORADA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Condomínio Bela Alvorada em face de decisão[1] que, no curso da ação cominatória que maneja em desfavor da agravada – MRV Engenharia e Participações SA –, rejeitara a pretensão que formulara almejando, in limine, a imposição à construtora da obrigação de fazer consubstanciada na realização dos reparos necessários para cessar os vícios construtivos verificados na área comum do edifício. Inconformado com a resolução monocrática que indeferira a tutela provisória de urgência requestada na origem, objetiva o autor, em sede de agravo de instrumento, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de compelir a agravada à imediata realização dos reparos necessários para a correção dos vícios construtivos constatados nas áreas comuns do Condomínio Bela Alvorada, e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão vergastada, ao condicionar a concessão da tutela de urgência a ulterior dilação probatória, desconsiderara a robustez do acervo probatório já carreado aos autos, notadamente os laudos técnicos que atestam a existência de infiltrações, fissuras, trincas e falhas estruturais, as quais, a seu sentir, comprometem a segurança dos condôminos e de seus bens, caracterizando situação de risco iminente e justificando, por conseguinte, a concessão da medida excepcional. Defendera, ademais, que a negativa da tutela de urgência pelo juízo a quo vulnerara entendimento consolidado na jurisprudência pátria, segundo o qual, em se tratando de vícios construtivos que afetam a salubridade e a segurança da edificação, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a pronta reparação dos defeitos, máxime quando amparada em laudo técnico idôneo e diante da possibilidade de agravamento do quadro pelo decurso do tempo. Ressaltara que, não obstante a decisão agravada reconheça, ainda que implicitamente, a presença de vícios construtivos, reputara imprescindível a produção de prova pericial judicial, olvidando que a urgência do provimento se revela não apenas pela natureza dos danos apontados, mas também pelo risco de agravamento das patologias construtivas e pela potencial exposição dos condôminos a danos materiais e físicos. Pontificara, ainda, que a tutela de urgência de caráter cautelar, tal como requerida, visa resguardar o resultado útil do processo e mitigar o risco de dano irreparável, sendo desnecessária, na hipótese vertente, dilação probatória adicional ou contraditório prévio, porquanto já instruída a exordial com documentação técnica suficiente a evidenciar a verossimilhança das alegações e a urgência da medida. Argumentara, por derradeiro, que a irreversibilidade do provimento não se configura, haja vista a possibilidade de ressarcimento à agravada em caso de improcedência da demanda, não havendo, assim, óbice à concessão da tutela recursal vindicada. Requer, assim, o recebimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo a tutela de urgência formulada, a fim de que a agravada seja compelida a realizar, de imediato, os reparos necessários à eliminação dos vícios construtivos nas áreas comuns do Condomínio Bela Alvorada, sob pena de multa diária, assegurando-se, em última análise, a efetividade e utilidade do provimento jurisdicional final. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Condomínio Bela Alvorada em face de decisão[2] que, no curso da ação cominatória que maneja em desfavor da agravada – MRV Engenharia e Participações S/A –, rejeitara a pretensão que formulara almejando, in limine, a imposição à construtora da obrigação de fazer consubstanciada na realização dos reparos necessários para cessar os vícios construtivos verificados na área comum do edifício. Inconformado com a resolução monocrática que indeferira a tutela provisória de urgência requestada na origem, objetiva o autor, em sede de agravo de instrumento, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de compelir a agravada à imediata realização dos reparos necessários para a correção dos vícios construtivos constatados nas áreas comuns do Condomínio Bela Alvorada, e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado. Consoante o pontuado, o objeto desse agravo reside na aferição se se fazem presentes os pressupostos legalmente assinalados para concessão da tutela provisória de natureza antecipada demandada originalmente pelo agravante e refutada pelo provimento sob reexame, destinada a cominar à agravada a obrigação de reparar, de forma imediata, os vícios construtivos reportados nas áreas comuns do condomínio. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, o direito invocado, velando pela utilidade do processo e pela rápida resolução do litígio. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição imediata. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” A seu turno, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, apenas no efeito devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Estabelecidas essas premissas instrumentárias, no caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Conforme reportado, a lide versa sobre pleito cominatório em decorrência de vícios construtivos na área comum do edifício erigido pela construtora ré, ora agravada. A exordial fora formulada em 10 de março de 2025, e veio aparelhada de laudo técnico (acerca de disjuntores do projeto elétrico, fissuração dos muros da garagem e Infiltração nas Lajes das Garagens)[3] de lavra de engenheiro e imagens dos alegados defeitos[4], formulando o autor, ora agravante, a concessão, inaudita altera pars, do provimento final almejado, em caráter satisfativo, a fim que a empresa seja cominada a realizar a manutenção dos defeitos estruturais apontados. A pretensão antecipatória fora indeferida pelo eminente juiz da causa ao fundamento de que, conquanto instruída a inicial com relatório técnico firmado por profissional da área apontando vícios construtivos, os elementos constantes dos autos não permitem aferir, de imediato, a origem e a extensão dos danos, tampouco sua repercussão atual na segurança da edificação, sendo necessária dilação probatória para apurar se os vícios decorrem de falhas imputáveis à requerida ou de fatores externos, sobretudo porque o laudo fora apresentado unilateralmente. Acrescera que, além disso, não se evidenciara perigo de dano iminente, haja vista que os defeitos remontam à entrega do empreendimento em 2021, quadro que elide a urgência alarmada, recomendando-se sua apreciação apenas após o contraditório e a instrução probatória, notadamente em razão do caráter satisfativo da medida formulada. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a medida não implique risco de irreversibilidade dos efeitos. No presente caso, embora as alegações iniciais venham acompanhadas de documentação que indica a ocorrência de vícios construtivos, os elementos constantes dos autos não permitem, neste momento, aferir com precisão a origem e a extensão dos danos, tampouco sua atual repercussão na segurança da edificação. É necessária dilação probatória para verificar se os vícios apontados decorrem efetivamente de falhas construtivas imputáveis à requerida, ou se há fatores externos, como desgaste natural, ausência de manutenção ou outros. Além disso, não se verifica, no atual estágio, o perigo de dano iminente. Os vícios indicados parecem estar presentes desde a entrega do empreendimento, ocorrida em 2021, o que afasta a urgência da medida pretendida. A alegação de risco à integridade física ou patrimonial dos condôminos carece, por ora, de comprovação técnica idônea que permita a antecipação de provimento com caráter satisfativo, como o ora pleiteado. Importa registrar que a medida requerida se reveste de caráter satisfativo, pois visa compelir desde já a parte ré a realizar as obras de reparo, providência que poderá esvaziar o mérito da demanda, caso deferida sem a devida instrução probatória. Por essa razão, recomenda-se que o pedido seja apreciado após regular contraditório e produção das provas necessárias à elucidação dos fatos. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”[5]. Rememore-se que, sob a ótica do agravante, incorrera o Juízo a quo em error in judicando, na medida que a urgência do provimento se revela não apenas pela natureza dos danos apontados, mas também pelo risco de agravamento das patologias construtivas e pela potencial exposição dos condôminos a danos materiais e físicos, destacando que a medida de urgência postulada, tal como requerida, visa resguardar o resultado útil do processo e mitigar o risco de dano irreparável, sendo desnecessária, na hipótese vertente, dilação probatória adicional ou contraditório prévio, porquanto já instruída a exordial com documentação técnica suficiente a evidenciar a verossimilhança das alegações e a urgência da medida. Colhe-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “Como se nota da leitura da decisão vergastada, o magistrado recorrido, não obstante reconhecer a idoneidade da documentação anexa aos autos - que demonstrou inequivocamente a existência de vícios construtivos no imóvel - indeferiu a liminar sob a justificativa de que seria necessária ainda maior dilação probatória. De fato, Excelências, nota-se do pleito autoral que a tutela de urgência de caráter cautelar foi requerida visando justamente resguardar os direitos dos condôminos, funcionários, moradores e transeuntes do Condomínio Agravante, que, de fato, correm risco de sofrer graves danos, seja ao seu direito à vida/saúde, seja de danos materiais aos seus bens. No entanto, o juízo de piso, data vênia, de forma equivocada e demasiadamente escrupulosa, expos sua preferência por apenas obrigar a empresa Agravada à reparação dos vícios construtivos existentes e já apontados por laudo de engenheiro (especialista técnico) após o término da instrução probatória. Ocorre que, ao decidir assim, o magistrado recorrido contrariou o entendimento dos mais diversos Tribunais pátrios. De fato, ao se deparar com situações tais quais a presente, isto é, a existência de fissuras, infiltrações e rachaduras em lajes, tetos e vigas de sustentação de edifícios, a jurisprudência tem concedido amplamente medidas liminares visando mitigar os riscos de danos graves e irreparáveis, senão vejamos: (...) Nesse sentido, pelo que se verá adiante, absolutamente justificável e devida a concessão da tutela provisória de urgência cautelar pleiteada no âmbito deste recurso, eis que presentes os seus requisitos autorizadores, de modo que a reforma da decisão impugnada é medida de direito e inteira justiça! 3.3 – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Diante da indevida negativa da concessão da cautelar por parte do juízo de origem, a concessão de tutela recursal antecipada, nos termos da segunda parte do inciso I do art. 1.019 do CPC, eis que fundada nos mesmos requisitos legais da tutela de urgência, é a medida apta a resguardar o risco de perigo de dano aos direitos do Agravante. De fato, a leitura da petição inicial, somada à documentação anexa aos autos, evidencia a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela cautelar, pleiteada neste momento processual mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desde já, saliente-se ser desnecessária uma dilação probatória ainda maior, como entendeu equivocadamente o magistrado recorrido, ou mesmo de contraditório prévio no caso em tela (conforme entende a jurisprudência pátria em casos tais), uma vez que já acompanha a exordial um laudo de engenharia descrevendo os vícios construtivos no imóvel, como reconhece o próprio magistrado recorrido! Afinal, uma vez que todos os argumentos necessários ao deslinde do feito já foram expressos na inicial e eventual concessão de tutela provisória não seria irreversível (diante da possibilidade de que esse Condomínio efetue o ressarcimento posterior à Agravada, caso se comprove ao findar do processo que não é responsável pelos vícios construtivos apontados na inicial), a negativa, tal qual fundamentada na decisão recorrida, é absolutamente injustificável! Ora, no que tange ao periculum in mora, a própria situação fática dos autos já denota a urgência da medida. Verdade seja dita, os problemas estruturais gerados pela Requerida no Condomínio Bela Alvorada, somada à sua negativa de repará-los, gera imenso receio aos condôminos diante do risco à sua segurança e até mesmo suas próprias vidas! Repita-se: já são muitos os relatos de placas de gesso se desprendendo do teto da garagem devido às infiltrações, , com risco de ferir gravemente as pessoas que transitam pelo local ou mesmo danificar seus carros! Pois bem, ainda que os defeitos construtivos não importem em risco imediato de ruína do prédio, conforme laudos e estudos prévios indicaram, fato é que a Construtora deve reparar o quanto antes os vícios de edificação. Afinal, esperar a sentença, após a instrução do feito pela determinação de perícia judicial, nos moldes do CPC, tomará anos, de modo que até lá a situação já terá se agravado dramaticamente, aumentando em muito os riscos de falha sistêmica dos materiais e gerando novos e ainda maiores danos às estruturas do edifício! Assim sendo, para resguardar o resultado útil do processo, mitigar o agravamento da situação pelo decurso do tempo e proteger os direitos do Agravante e de seus condôminos, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que a Agravada seja obrigada a efetuar os reparos necessários para sanar os defeitos estruturais existentes na área comum do Condomínio Bela Alvorada, conforme indicado pelos laudos de engenharia anexos à inicial, sob pena de arcar com multa diária pelo descumprimento”. Reprisados os atos processuais antecedentes, exsurge, à luz da linha intelectiva traçada pelo magistrado primevo, que não se divisa, do acervo probatório carreado aos autos – restrito, em verdade, aos laudos unilateralmente produzidos pela parte interessada – risco iminente apto a ensejar a medida de urgência postulada. Do teor do próprio laudo colacionado pelo agravante depreende-se que a conclusão emanada pelo expert contratado limitara-se a consignar, com singela presteza, a necessidade de reparos nas infiltrações das lajes da garagem, ao assentar: “a importância de solucionar as infiltrações nas lajes das garagens o mais breve possível, a fim de evitar danos estruturais e preservar a integridade dos veículos dos condôminos” [6], sem fazer, contudo, qualquer remissão à necessidade de celeridade quanto aos vícios alardeados concernentes aos disjuntores do projeto elétrico[7] e à fissuração dos muros da garagem[8]. Em suma, emoldurara quadro fático que, destarte, obsta o reconhecimento da urgência reclamada, ausente, outrossim, substrato probatório robusto a amparar a excepcionalidade da tutela pretendida. A despeito do enleio em que incorrera o agravante, envidando esforços na construção da tese de urgência da medida, decerto que, à míngua de qualquer elemento comprobatório da imprescindibilidade dos reparos aventados, não subsidiara a pretensão com a robustez necessária ao provimento da tutela no excepcional caráter antecipado e inaudita altera pars. Assim é que emerge dos autos que a pretensão recursal ressente-se de suporte fático-jurídico mínimo para infirmar a decisão agravada, haja vista que a fragilidade probatória, que não lograra transmudar-se em certeza jurídica capaz de justificar medida excepcional que antecipe os efeitos da tutela, sobretudo face o interstício temporal de 4 (quatro) anos transcorridos entre a entrega da obra, em março de 2021, consoante assentado nas razões iniciais, e a aviação da demanda, conjuntura capaz de infirmar a iminência de desabamento ou agravamento do apurado. Assim é que, ao menos nesta fase preliminar, não se divisam aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do provimento de tutela de urgência de natureza antecipada, na forma de cominação à agravada da obrigação de promover, de modo imediato, os reparos unilateralmente apontados pelo agravante, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que, aliada à inexistência de elementos passíveis de revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida, na hipótese não se desponta a comprovação de que subsista risco de advir ao agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação. Com efeito, o cotejo do fólio processual subjacente, cuja íntegra remanescera colacionada aos autos do vertente agravo de instrumento, permite a inferência de que, conquanto tenha sido colacionado o relatório técnico produzido por especialista, não se vislumbra a urgência das medidas pretendidas, tampouco se deve olvidar o fato de que tal documento não se encontra impassível de infirmação, sendo razoável e imperioso a participação quanto ao seu conteúdo à parte contrária. Destarte, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, mas considerando que sequer houvera, ainda, a integração da lide por via do contraditório, o direito invocado não sobejara, a priori, esteado em suporte legal ou probatório apto a revestir-lhe de plausabilidade a urgência afirmada. Noutras palavras, emerge inexorável que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada perseguida, especialmente porque inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas posteriormente à oportunidade do contraditório à parte adversária. Importante pontificar que, nesta fase procedimental, a análise está restrita à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória. Delineados, pois, os contornos fático-jurídicos que permeiam a controvérsia, exsurge, à luz do acervo probatório carreado e da moldura normativa aplicável, que a decisão vergastada, ao indeferir a tutela provisória de urgência requestada pelo agravante, encontrara-se em consonância com a ausência de demonstração concreta do periculum in mora e da imprescindibilidade dos reparos aventados, especialmente diante da unilateralidade dos laudos exibidos e do interstício temporal transcorrido entre a entrega da obra e o ajuizamento da demanda. Como consectário lógico dessas premissas, deflui que a pretensão recursal não lograra se fornir de suporte fático-jurídico mínimo a ensejar a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, porquanto não se divisara, nesta fase de delibação, risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela. Destarte, ressoa inexorável a manutenção incólume do decisum objurgado, até ulterior pronunciamento do colegiado, restando o processamento do agravo de instrumento adstrito à sua forma instrumental, consoante os ditames do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 232426757 dos autos principais (fls. 145/149). [2] - Decisão ID 232426757 dos autos principais (fls. 145/149). [3] - Doc. ID 228477694, 228477695 e 228477696 (fls. 22/36). [4] - Petição Inicial ID 228477693 dos autos principais (fl. 19). [5] - Decisão ID 232426757 (fls. 145/149). [6] - Doc. ID 228479046 (fl. 32) [7] - Doc. ID 228477694 (fls. 22/25). [8] - Doc. ID 228479045 (fls. 26/28).